Tribunal: TJPA
Processo: 0805113-71.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805113-71.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE EXAMINADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Dessa forma, na verdade, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e desprovidos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, devidamente representado pelo advogado Rafael Barroso Fontelles (OAB/RJ nº 119.910), contra o V. Acórdão (ID. Num. 3472845 - Pág. 1 a 6), que negou provimento ao recurso, ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADAPTAÇÃO DOS CAIXAS DE AUTOATENDIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A FIM DE GARANTIR ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DO SEU USO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

1- Consta nos autos que desde o ano de 2013 a Promotoria de Justiça de Marabá vinha recebendo reclamações acerca da ausência de acessibilidade às pessoas com deficiência nos caixas de autoatendimento das agências do Bradesco localizadas no Município de Marabá.

2- Diante disso, instaurou Inquéritos Civis visando apurar as denúncias.

3- Nesse cenário, solicitou ao CPC “Renato Chaves” a realização de perícia técnica, onde restou demonstrada as irregularidades nos caixas de autoatendimento das Agências do Banco Bradesco, localizadas nos Bairros Cidade Nova e Nova Marabá.

4- Diante da conclusão, solicitou informações à Instituição Financeira, obtendo como resposta que todos os caixas de autoatendimento instalados nas dependências das citadas agências contavam com acessibilidade e atendiam as normas da ABNT 15.250.

5- Após, solicitou a realização de perícia técnica complementar, que novamente concluiu, que os caixas de autoatendimento das referidas agências não garantiam acessibilidade às pessoas com deficiência.

6- Determinou ainda a expedição das Recomendações Ministeriais, para que o Bradesco adequasse os caixas de autoatendimento, conforme previsão da Norma da ABNT-NBR 15.250/2005 e demais legislações pertinentes, no prazo de 60 (sessenta) dias, todavia o recorrente quedou-se inerte, não havendo outra alternativa, a não ser judicializar a questão.

7- Sendo assim, não há que falar em vício de fundamentação, pois a liminar fundamentou-se nos fatos acima expostos para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência nos caixas de autoatendimento das agências bancárias, localizadas no Município de Marabá.

8- Da mesma forma não posso concordar por agora com as alegações de que a decisão é nula por ser genérica, visto o magistrado ter pontuado o caso em concreto e dado suas razões dentro do seu livre convencimento motivado de que caberia a concessão de liminar.

9- Da mesma forma, penso que não há na decisão conteúdo satisfativo e o perigo do periculum in mora in reverso, pois se porventura o recorrente comprovar que a decisão não subsiste com o deslinde processual, a mesma pode ser reformada durante a instrução.

10- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.”

Contra a decisão, o Banco Bradesco opôs
aclaratórios
(ID. Num. 3568187), arguindo omissão e contradição no julgado.

Aduziu que a questão refere-se apenas em relação a acessibilidade e não ao atendimento prioritário aos caixas eletrônicos em suas agencias em Marabá.

Argumentou, também, da controvérsia existente entre os laudos periciais produzidos exclusivamente pelas partes; além da inexistência de reclamações dos usuários do serviço.

Pontuou ainda acerca da nulidade da decisão de primeira instância em função de seu caráter genérico.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimado, o Ministério Público Estadual ofertou contrarrazões ao recurso de embargos de declaração (ID. Num. 3612965), pugnando pela manutenção do acórdão em sua integralidade.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Em detida análise das razões recursais, entendo que o embargo não merece provimento.

Digo isso, pois, em que pese o embargante ter alegado a ocorrência de omissões e contradições no v. acordão, entendo que na realidade inconformado com o resultado do julgamento, pretende mais uma vez submeter as suas teses objetivando reformar a decisão desfavorável de 1º grau, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Em relação a alegação de que a decisão não levou em conta a questão objeto do processo, quais seja, a acessibilidade dos caixas eletrônicos e sim levou a cabo discussão a respeito de atendimento prioritário, não posso concordar com isso, pois, o Ministério Público muito bem pontuou que a questão da acessibilidade estava incomodando o público alvo desde 2013, quando foi instaurado na Promotoria de Justiça de Marabá inquéritos civis visando apurar tais denúncias.

Nesse cenário, solicitou ao CPC “Renato Chaves” a realização de perícia técnica, onde restou demonstrada as irregularidades nos caixas de autoatendimento das Agências do Banco Bradesco, localizadas nos Bairros Cidade Nova e Nova Marabá.

E apenas entrou judicialmente quando constatou que o embargante nada faria para resolver a situação

Portanto, a questão debatida pela Turma julgadora foi a questão debatida nos autos, qual seja, a questão da acessibilidade nas agencias da instituição financeira no Município de Marabá.

Quanto a argumentação a respeito dos laudos terem sido produzidos unilateralmente pelo autor da ação, mas uma vez tenho que refutar o argumento, pois trata-se de órgão do Estado, com credibilidade e imparcialidade que não merecem ser contestados, havendo apenas o inconformismo em razão de não ter logrado êxito na ação.

Da mesma forma, não há que se cogitar a respeito da nulidade da decisão de primeira instância em função de seu caráter genérico, pois, o magistrado de piso fundamentou as razões que o fizeram levar ao entendimento adotado, dentro do seu livre convencimento motivado.

Sendo assim, não cabe a oposição de aclaratórios para rediscutir os termos da decisão como quer o embargante, apenas se existisse omissão, obscuridade ou contradição, o que não é o caso.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que “
Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)
” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou:
“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)
”.

Continua: “
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu
” (AI 838857 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Dessa forma, diferentemente do posicionamento do embargante, não há omissão e nem contradição no julgado a ser sanado, quando a decisão é devidamente motivada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de fls. 248/249 dos autos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, da Lei Adjetiva Civil, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/10/2020